Tribunal: TJMT
Processo: 1016694-15.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016694-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), ERNI RAUL BOECK - CPF: 258.923.470-87 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016694-15.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(s):

ERNI RAUL BOECK

AGRAVADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO –INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO COMSUNIDOR –– RECURSO DESPROVIDO.

“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS).

Consequentemente, fica também afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6º do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ERNI RAUL BOECK
contra a decisão proferida nos autos da Liquidação Provisória de Sentença n. 1000613-71.2020.8.11.0017, que indeferiu a inversão do ônus da prova em favor do agravante (ID. 65236390 dos autos principais).

Narra o recorrente que, em 06/10/88, realizou um financiamento rural junto ao Banco do Brasil, através da Cédula Rural Pignoratícia nº 88/00473-2 - emitida no valor de Cz$ 3.047.995,39 (três milhões quarenta e sete mil novecentos e noventa e cinco cruzados e trinta e nove centavos) com correção monetária pelos Índices de correção das cadernetas de poupança e que, ao proceder o reajuste do saldo devedor da referida cédula, o banco credor utilizou o índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990 ao invés de aplicar o índice de 41,28%, referente ao BTNF da mesma data, descumprindo as cláusulas pactuadas, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei n.8.024/90 (art. 6º, § 2º).

Afirma que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe no presente caso, consoante posicionamento do STJ na Sumula 297, bem como o agravante fez prova mínima de seu pretenso direito nos exatos moldes do art. 6º, inc. VIII do CDC, quando juntou aos autos a Cédula Rural Pignoratícia, o que por si só embasa a requerida inversão.

Sustenta que o próprio acórdão do STJ que embasa a presente ACP, dispõe que é da obrigação da instituição financeira ré entrar em contato com os seus ex-clientes e informá-los da ilegalidade perpetrada há anos atrás, conforme colacionado no acórdão do RESP 1.319.232 DF.

Assim, conforme fartos elementos de prova e de convicção já expostas, em respeito aos precedentes já fixados em matéria infraconstitucionais os quais possuem aplicabilidade vinculante, requer que seja cassada decisão anteriormente proferida e determinada que seja aplicado ao caso exposto, o benefício da inversão do ônus da prova.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 102467478.

Sem contraminuta - ID. n. 106147958.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de liquidação provisória de sentença ajuizada por ERNI RAUL BOECK em face de BANCO DO BRASIL S/A, sob alegação de que: “em 06/10/88, realizou um financiamento rural junto ao Banco do Brasil, através da Cédula Rural Pignoratícia nº 88/00473-2 - emitida no valor de Cz$ 3.047.995,39 (três milhões quarenta e sete mil novecentos e noventa e cinco cruzados e trinta e nove centavos) com correção monetária pelos Índices de correção das cadernetas de poupança e que, ao proceder o reajuste do saldo devedor da referida cédula, o banco credor utilizou o índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990 ao invés de aplicar o índice de 41,28%, referente ao BTNF da mesma data, descumprindo as cláusulas pactuadas, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei n.8.024/90 (art. 6º, § 2º).”

Assim, o autor requereu a procedência da ação, a fim de que torne possível a apuração do
quantum debeatur
.

A decisão agravada, que indeferiu a inversão do ônus da prova, assim restou fundamentada (ID. 65236390 dos autos principais):

“Em relação ao pedido para inversão do ônus da prova, uma vez que, para ocorrer, são necessárias a presença de prova inequívoca da verossimilhança das alegações do consumidor, bem como a hipossuficiência deste, a qual deve ser entendida não sob o prisma econômico, mas técnico.

Isso porque a inversão pretendida é medida excepcional que não deve ser banalizada, aplicando-se somente quando verificada a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor demonstrar, pelos meios ordinários, a prova do fato que pretende produzir, não podendo ser considerada como princípio absoluto.

Portanto, deve restar demonstrada a hipossuficiência técnica, correspondente a sua incapacidade de instruir o processo com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito e realizar a prova necessária (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

Sobre o tema já se manifestou o STJ e este Tribunal de Justiça: [...]

Nesse norte, a inversão do ônus da prova não dispensa o dever da parte de produzir prova de suas alegações quando perfeitamente possível e acessível.

Desta feita, ainda que os autores tenham impugnado os documentos apresentados pelo banco, afirmando que este deveria ter apresentado os documentos originai e, embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não deve ser absoluta, tal inversão não é uma obrigatoriedade legal.

Os autores poderiam e deveriam ter guardado os documentos originais, os quais exigem que o banco apresente, assim, uma vez que eles não trouxeram aos autos estes documentos, a prova pericial deve ser produzida com

base nos documentos apresentados pelo réu, prova esta que deverá ser arcada pelo próprio requerido.

Desse modo, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova”.

Pois bem.

No caso, a pretensão recursal não prospera.

Isto porque, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, posto que,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes das Cortes Superiores: AgInt no AREsp 960.902/DF; AgRg no REsp 1.161.604/SP; REsp 1.086.969-DF; REsp 1.348.081/RS; AgInt no AREsp 1038061-MG; etc.

Consequentemente, fica também afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6º do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária.

No caso, o exequente, ora agravante, trouxe aos autos cópia da Cédula Rural Pignoratícia nº 88/00473-2 - emitida no valor de Cz$ 3.047.995,39 (ID. 34864509 dos autos principais), bem como o executado, ora agravado, trouxe os extratos das referidas movimentações (ID. 43459218 dos autos principais), mostrando-se pois suficiente à apuração do
quantum debeatur
.

Destarte, escorreita a decisão agravada, razão pela qual a mantenho pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021